Tribunal: TJDFT
Processo: 0721925-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721925-68.2025.8.07.0000 PACIENTE: ANDREI MONTEIRO DA ROCHA IMPETRANTE: ALEX MONTEIRO DA ROCHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDREI MONTEIRO DA ROCHA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão saneadora, que afastou as teses defensivas de absolvição sumária, rejeição da queixa-crime e nulidades processuais e determinou a designação de audiência de instrução (processo referência: ação penal n. 0737507-42.2024.8.07.0001). Salientou a Defesa técnica (Drs. CYNTIA PEDROSA GUIMARÃES e ALEX MONTEIRO DA ROCHA) que a ação penal privada proposta para apurar a prática da infração penal de injúria qualificada e majorada (artigo 140, § 3o c/c artigo 141, inciso III, do Código Penal), imputada ao paciente, está eivada de nulidades que demandam seu trancamento. Esclareceu que o querelante propôs queixa-crime em face do paciente imputando-lhe a prática das infrações penais de lesão corporal tentada (artigo 129 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal), calúnia (artigo 138 do Código Penal), injúria (artigo 140, § 3o c/c artigo 141, incisos III e IV do Código Penal) e ameaça (artigo 147 do Código Penal), contudo, a eminente autoridade coatora recebeu parcialmente a inicial acusatória, apenas em relação ao crime de injúria na forma simples. Alegou que, posteriormente, a eminente autoridade coatora promoveu novo recebimento da queixa-crime, porém, dessa vez, fez menção ao processamento da injúria qualificada e majorada, nos moldes descritos na inicial acusatória. Ressaltou que este comportamento configura grave violação ao devido processo legal, pois houve indevido agravamento da situação processual do paciente. Sustentou que, ao contrário do pontuado pela eminente autoridade coatora, a primeira decisão não se limitou a rejeitar algumas imputações, mas efetivamente recebeu a inicial acusatória quanto ao crime de injúria simples, de modo que deve ser reconhecida a nulidade integral do feito ou, então, mantido o primeiro decisum que recebeu a queixa-crime. Destacou que a presente casuística violou o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Mencionou que o querelante não incluiu no polo passivo da queixa-crime a pessoa de Michelle que, em tese, também teria ofendido a honra subjetiva do querelante. Pontuou que Michelle teria dito ao querelante “se você abrir essa loja vai haver tragedia” e “pra que você quer esse homem, esse homem que ninguém gosta, larga esse homem. Ele não vale nada”, dizeres que, em abstrato, configuram ofensas à dignidade do querelante e se enquadram no tipo penal de injúria. Aduziu que o próprio querelante confirmou ter optado por processar apenas o paciente, amparado na seletividade da imputação, e que este comportamento caracteriza renúncia tácita ao exercício do direito de ação, cujos efeitos devem ser estendidos ao paciente. Asseverou que a eminente autoridade coatora afastou a preliminar de ofensa ao princípio da indivisibilidade arguida em resposta à acusação, ao argumento de que os fatos imputados a Michelli não configuram, em tese, o crime de injúria. Ponderou, contudo, que a decisão não fundamentou empiricamente os motivos pelos quais entende que as falas proferidas por Michelli não configuram o crime descrito no artigo 140 do Código Penal, circunstância que macula o decisum e torna patente o constrangimento ilegal. Alegou que não há justa causa para o exercício da ação penal privada, pois inexiste suporte probatório mínimo capaz de comprovar os fatos ali narrados. Informou que os vídeos indexados nos autos principais não demonstram as ofensas verbais ou injuriosas imputadas ao paciente porquanto apenas veiculam um alvoroço ocorrido entre as partes. Frisou que o querelante não trouxe qualquer elemento probatório capaz de ratificar sua narrativa acusatória, o que enseja o trancamento da ação penal. Discorreu sobre a incompetência do juízo criminal residual, ao argumento de que “ante a flagrante inexistência de justa causa a embasar a qualificadora e majoração do crime de injúria, não resta uma alternativa a não ser a de reconhecer a incompetência do juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF, determinando a redistribuição do presente feito ao Juizado Especial”. Sustentou a quebra da cadeia de custódia em relação aos vídeos anexados à ação principal, visto que não foram submetidos a perícia técnica. Obtemperou que a decisão impugnada não fundamentou adequadamente a legalidade da prova produzida, nem enfrentou a alegação de ausência de confiabilidade do conteúdo neles veiculado, o que enseja a nulidade do decisum. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 0737507-42.2024.8.07.0001. No mérito, pleiteou a concessão da ordem para: “1. trancar a ação penal privada de no. 0737507-42.2024.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Criminal de Brasília/DF, em virtude da extinção da punibilidade do paciente pela ofensa princípio da indivisibilidade; e/ou ausência de justa causa; 2. declarar a nulidade da ação penal privada de no. 0737507-42.2024.8.07.0001, em virtude do duplo recebimento da queixa-crime; e/ou pela incompetência do juízo da 2a Vara Criminal; e/ou determinar a redistribuição da ação ao Juizado Especial Criminal; 3. determinar o desentranhamento dos vídeos indexados aos ids 209838045, 209838046 e 209838047, pela ausência de corpo de delito e quebra da cadeia de custódia; e/ou determinar a realização de perícia nos vídeos em questão a fim de se aferir a idoneidade e integridade deles consagrando assim a ampla defesa; 4. a concessão de ordem liminar para suspender a ação penal de privada de no. 0737507- 42.2024.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Criminal de Brasília/DF, até decisão final desta ação constitucional” (abreviação). É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos da ação penal n. 0737507-42.2024.8.07.0001 que, em 3-setembro-2024, os querelantes SILONE RICARDO SA SILVA e GESILDA DIAS DOS REIS propuseram queixa-crime em face do paciente, de MICHELLE RIBEIRO ANDRADE e de MARCELO (sobrenome desconhecido). A inicial acusatória narrou os fatos, com todas as suas circunstâncias, nos seguintes termos (ID 72449373, pp. 5-): A querelante, GESILDA DIAS DOS REIS, feirante na área de vendas de lanches, salgados etc., ao iniciar uma reforma para ampliar o comercio de seu marido, também querelante SILONE RICARDO DA SILVA, (a uns dois meses) começou a receber ameaças dos querelados que são contra a ampliação, por possuírem banca de vendas e manutenção no mesmo seguimento. Durante esse período a querelada Michele frequentemente aos gritos fazia ameaças verbais aos querelantes, do tipo: “se abrir essa loja vai haver tragedia”, “Pra que você quer esse homem, esse homem que ninguém gosta, larga esse homem. Ele não vale nada”. Do mesmo modo o querelado Andrei falava que: “Se você abrir vou quebrar tudo! Bote pra você ver! Bote seu olho gordo! Seu gigolô!”, Já o querelado Marcelo chamou Silone nos fundos da banca e disse: que era para eles comercializarem apenas artigos relacionados a relógios. caso eles insistissem em trabalhar com óculos, ele iria “cair para dentro, porque Andrei era dele”. Porém, no dia 17/08/2024, Michelle começou a gritar com Silone, que ele não olhasse em direção a banca dela. Silone então começa gravar tal atitude. De repente Michelle veio em direção a Silano e tentou agredi-lo com uma cadeira, ele corre para dentro da banca de Gesilda para se defender, momento em que o querelado Andrei começou arremessar os objetos do balcão em Silone, invadiu a banca empurrou e feriu Gesilda, desferiu um soco no rosto de Silone, quebrando-lhe os óculos, foi retirado por outros feirantes de cima de Silone, e começou a proferir injurias religiosas e calunias do tipo: “vagabundo”. “Olho gordo”. “gigolô”. Falso pregador”. Contra Silone (conhecido como pastor). Ato contínuo retornou e tentou dar outro soco em Silone acertando sua mão e danificando seu aparelho celular (vídeo em anexo). Após os fatos ocorridos, os querelantes comunicaram os possíveis ilícitos a autoridade policial (ocorrência 3.440/2024), anexando vídeos. Em seguida realizaram corpo de delito. Em 16-setembro-2024, o Ministério Público manifestou-se na condição de fiscal da lei e opinou pelo recebimento parcial da queixa-crime, apenas em relação ao crime de injúria imputado ao paciente. Ressaltou que as imputações feitas na inicial acusatória foram: (i) da prática dos crimes de lesão corporal tentada e ameaça por Michelle; (ii) da perpetração das infrações penais de injúria qualificada e majorada, ameaça e calúnia pelo paciente; e (iii) da prática do crime de ameaça por Marcelo (ID 72449373, pp. 34-35). Destacou que os crimes de ameaça e lesão corporal são de ação penal pública e estavam sob investigação nos autos do inquérito policial, razão pela qual os querelantes não teriam legitimidade para ajuizar ação penal privada com o objetivo de apurá-los. Pontuou que inexistiam elementos indiciários mínimos em relação ao crime de calúnia imputado ao paciente. Por fim, esclareceu que o crime de injúria foi imputado exclusivamente ao paciente, que teria chamado o querelante SILONE de “vagabundo” e “falso pregador”, e se enquadraria no tipo penal descrito no artigo 140 c/c artigo 141, incisos III e IV. Diante disso, concluiu: Assim, no tocante ao crime de injúria, previsto no artigo 140 c.c artigo 141, incisos III e IV, ambos do Código Penal, imputado a ANDREI, neste primeiro momento, preenchidas as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento regular do processo, o Ministério Público oficia pela designação de audiência para tentativa de conciliação, nos termos do artigo 520 do CPP. Por outro lado, requer a rejeição da queixa-crime em face de MARCELO, MICHELE e ANDREI, este pelo crime previsto no artigo 138, do Código Penal e aqueles na integralidade, pelas razões acima expostas. Em 23-setembro-2024, a eminente autoridade coatora realizou o recebimento provisório da inicial acusatória. Delineou a existência de elementos mínimos da prática do crime de injúria imputado ao paciente ao pontuar que “A queixa-crime narra que o querelado ANDREI ofendeu a honra subjetiva do querelante SILONE ao chamá-lo de vagabundo, olho gordo e falso pregador. Os elementos apresentados são suficientes para demonstrar a prática, em tese, do crime de injúria (art. 140 do CP). Assim, o recebimento da queixa-crime quanto à referida imputação é medida que se impõe”. Ao final, proferiu o seguinte teor decisório (ID 72449373, pp. 36-39): -REJEITO a queixa-crime quanto às infrações penais de ameaça e lesão corporal, na forma consumada e tentada, ante a ilegitimidade ativa dos querelantes GESILDA e SILONE, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal; -REJEITO a queixa-crime quanto ao delito de calúnia em virtude da ausência de justa causa para o início da ação penal, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal; -DESIGNE-SE data para AUDIÊNCIA de conciliação, nos moldes do art. 520 do Código de Processo Penal, quanto ao crime de injúria perpetrado pelo querelado ANDREI em face do querelante SILONE. Em 11-março-2025, após diversas audiências frustradas em virtude do não comparecimento do paciente (intimado por edital), realizou-se a audiência de conciliação. Não foi possível realizar a conciliação ante a ausência do paciente, razão pela qual foi recebida a queixa-crime (ID 72449373, pp. 114-115) Em 8-abril-2025, a Defesa técnica do paciente apresentou resposta à acusação, oportunidade em que arguiu as preliminares e matérias de mérito apresentadas neste “writ”, bem como requereu a aplicação do ANPP (ID 72449373, pp. 121-136). Em 2-maio-2025, a eminente autoridade coatora rejeitou as teses defensivas e determinou a designação audiência de instrução e julgamento. Ressaltou a inocorrência de violação ao princípio da indisponibilidade, sob a alegação de que a queixa-crime não foi recebida em relação à MICHELLE porque os fatos a ela imputados não se enquadram no tipo penal do artigo 140 do Código Penal. Esclareceu que não houve duplo recebimento da inicial acusatória, pois a primeira decisão apenas rejeitou algumas condutas narradas pelo querelante e determinou a realização de audiência de conciliação no tocante ao crime de injúria imputado ao paciente (ID 72449373, pp. 169-177). Fundamentou a existência de justa causa para o exercício da ação penal em virtude do suporte probatório que contempla indícios de autoria e prova da materialidade. Destacou a amplitude de provas no processo penal e a regularidade das mídias produzidas pelo querelante, cuja ilegalidade deve ser objeto de contraprova pela defesa. Salientou que não cabe ao Poder Judiciário intervir no oferecimento de ANPP, pois se trata de negócio jurídico processual. Confira-se a íntegra da decisão: Analisando os autos vislumbra-se que não assiste razão à defesa do querelado. Ao receber a queixa constatou-se a presença dos indícios necessários para o início da persecução penal (art. 41 do CPP), não sendo caso de absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP. A Defesa Técnica argumenta que houve ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação privada. Sem razão. Com efeito, o Código de Processo Penal prevê o princípio da indivisibilidade da ação penal privada quando preceitua que "a renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá". Desta feita, a queixa contra qualquer dos autores do crime obriga a queixa contra todos. Verifica-se dos autos que à pessoa de MICHELE, o querelante atribui a seguinte conduta: [...] aos gritos fazia ameaças verbais aos querelantes, do tipo "se abrir essa loja vai haver tragedia”, homem. Ele não vale nada” [...] começou a gritar com Silone, que ele não olhasse em direção a banca dela. Silone então começa gravar tal atitude. De repente Michelle veio em direção a Silano e tentou agredi-lo com uma cadeira [...]. Noutro giro, quanto ao querelado ANDREI, alega que [...] o querelado Andrei falava que: “Se abrir vou quebrar tudo! Bote pra você ver! Bote seu olho gordo! Seu gigolô” [...] começou a proferir injurias religiosas e calunias do tipo: “vagabundo”. “Olho gordo”. “gigolô”. Falso pregador”. contra Silone [...]. Nota-se que, ao revés da conduta supostamente praticada pelo querelado, os fatos atribuídos a Michele não configuram a prática de Injúria. Desta feita, não há qualquer ofensa ao Princípio da Indivisibilidade da Ação Privada, vez que a conduta apurada teria sido praticada, ao menos em tese, apenas pelo querelado. Rejeito a tese defensiva. Prosseguindo na análise da resposta escrita à acusação verifica-se que a Defesa Técnica argumenta que, no curso do processo, houve duplicidade no recebimento da queixa-crime. Sem razão. Com efeito, como bem asseverou o Ministério Público, na primeira decisão proferida não foi recebida a queixa-crime, mas tão somente rejeitada quanto às condutas apontadas pelo querelante como lesão corporal (tentada e consumada), ameaça e calúnia. No que tange ao delito remanescente, a decisão se limitou a determinar a designação de audiência de conciliação, sem contudo adentrar no mérito do recebimento. Portanto, ao revés do alegado pela defesa do querelado, não houve duplicidade no recebimento da queixa-crime. Cumpre salientar que, por ocasião do recebimento da queixa-crime, houve ratificação quanto à tipificação do delito supostamente praticado, de sorte que a apuração se dá em relação ao tipo previsto no art. 140, §3o, c/c art. 141, III e IV, todos do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é de 3 (três) anos, o que atrai a competência para a Justiça Comum. Rejeito a tese defensiva. A Defesa Técnica argumentou que está ausente a justa causa para prosseguimento do feito, ante a inexistência de indícios de qualquer ilícito penal cometido pelo querelado. Sem razão. Com efeito, a petição inicial descreve o fato criminoso e quem o praticou, ou seja, não é o caso de rejeição da queixa-crime. Não há falta de justa causa, pois em uma análise dos autos em confronto com a peça acusatória, constata-se suporte probatório que se traduz em indícios de autoria e prova da materialidade. E mais, a alegação de falta de justa causa para propositura da queixa-crime, da forma como foi arguida, diz respeito ao próprio mérito da demanda, sendo que seu enfrentamento deve ocorrer durante a instrução e no final do processo quando será prolatada sentença de mérito. Ora, o aprofundamento sobre a tipicidade da conduta, sobre a existência ou não de provas da materialidade delitiva e sobre a demonstração do elemento subjetivo do tipo, serão objetos de apreciação por ocasião do exame de mérito, após a regular instrução probatória sob o crivo do contraditório, de forma que, no momento não há como acatar a tese defensiva. Reitera-se, a queixa apresenta os indícios necessários para o início da persecução penal em juízo, não sendo caso de absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP. Destarte, atendidas as exigências do art. 41 do CPP, bem como demonstrada a materialidade e indícios de autoria de crime, não é possível reconhecer a ausência de justa causa, de modo que, preenchidos os requisitos exigidos na lei adjetiva, impõe-se a manutenção do recebimento da queixa-crime. Rejeito a tese defensiva. A Defesa Técnica impugnou os vídeos acostados pelo querelante. Alega que se tratam de cortes e que não foram devidamente periciados. Sem razão. É de bom alvitre asseverar que, no direito penal, poderão ser utilizados quaisquer meios de prova, desde que não sejam inconstitucionais, ilegais ou imorais. É o caso das provas colhidas nos autos. Desta feita, não há de se falar em nulidade pela não realização de perícia nos vídeos acostados aos autos, cabendo à defesa do querelado apresentar eventuais contraprovas durante a instrução processual. Em razão do fato de inexistir qualquer ilegalidade na prova, não se vislumbra qualquer justificativa plausível para o desentranhamento dos vídeos dos autos. Isso porque sua manutenção não importa em prejuízo ao querelado, que poderá acessar e se defender dos fatos apresentados, em observância ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório. Rejeito a tese defensiva. A Defesa Técnica pleiteou o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. Sem razão. O referido instituto é faculdade do querelante, desta feita, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na questão. De toda sorte, infere-se dos autos que o Ministério público ventilou a possibilidade de oferecimento do benefício em momento oportuno, em caso de inércia ou recusa infundada do querelante. Portanto, em audiência será analisada a eventual proposta/recusa pelo querelante e este juízo analisará a questão. Rejeito a tese defensiva. A Defesa Técnica argumenta que não houve recolhimento de custas processuais por parte do querelante. Com parcial razão. De fato não foi juntado aos autos qualquer comprovante de recolhimento de custas por parte do querelante. Todavia, o e. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a falta ou insuficiência do recolhimento das custas não impede o prosseguimento da ação penal, bastando que o querelante seja intimado para regularizar a situação. [...] De outro lado, verifica-se dos autos que há pedido de gratuidade de justiça por parte do querelante. Verifica-se, entretanto que não foi juntada aos autos declaração de hipossuficiência. Acolho em parte a tese defensiva para determinar ao querelante que comprove a hipossuficiência ou promova o recolhimento das custas. A Defesa Técnica requer a realização de perícia os vídeos acostados aos autos. Sem razão. A avaliação de experts quanto a integridade e idoneidade dos dados extraídos do celular do querelante em nada contribuirá para elucidação dos fatos, haja vista que os eventos registrados, muito embora evidenciem a ocorrência de desentendimentos entre as partes, não demonstram os fatos apurados nestes autos. Ademais, como alinhavado acima, o querelado poderá, caso entenda necessário, apresentar sua defesa e eventuais contraprovas. Por fim, é sabido e consabido que no momento do recebimento da queixa, o magistrado não pode se aprofundar na análise das provas indiciárias produzidas aos autos, sob pena de julgamento em momento oportuno, suprimindo o direito das partes produzirem provas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Neste sentido confira-se: Como é de conhecimento, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento ... Nessa linha de intelecção, tem-se que a decisão que afasta a possibilidade de absolvição sumária não precisa apreciar pormenorizadamente todas e cada uma das alegações dos acusados, sob pena de antecipação indevida do mérito da controvérsia (STJ, AgRg no RHC 163419/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 23/08/2022, DJe 26/08/2022). Rejeito a tese defensiva. No mais, analisando os autos vislumbra-se que estão presentes os indícios necessários para o início da persecução penal, não sendo caso de absolvição sumária. Posto isso: (i)-afasto as teses defensivas prefaciais no atual momento processual. (ii)-intime-se o querelante para que junte aos autos declaração de hipossuficiência ou efetue o recolhimento das custas processuais em 5 (cinco) dias sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito. (iii)-designe-se data para AUDIÊNCIA de instrução e julgamento (oitiva das testemunhas arroladas tempestivamente e interrogatório). A audiência de instrução foi designada para 29-julho-2025. Pois bem. É consabido que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sobretudo quando se trata de análise liminar da impetração. Seu cabimento, segundo orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, está restrito às hipóteses em que houver a comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e materialidade. No caso concreto, verifica-se, em análise perfunctória, que o procedimento adotado pelo Juízo de origem está em conformidade com as regras previstas nos artigos 520 e seguintes do Código de Processo Penal. A decisão prolatada também destacou a atipicidade da conduta imputada a Michelle, o que justifica o prosseguimento da ação penal apenas em relação ao paciente. Consignou-se, ainda, a existência de elementos indiciários mínimos em relação ao paciente, o que se verifica da inicial acusatória, cujo narrativa se amolda ao crime de injúria, e que constitui fundamento para o recebimento da queixa-crime. Feitas essas considerações, em juízo de cognição sumária, não se observa “fumus boni iuris” a justificar a suspensão da ação penal. Isso porque a tramitação do feito está em conformidade com o regramento processual, não existindo ilegalidade patente a ser sanada neste momento. De igual modo, não se observa “periculum in mora” a justificar a liminar pleiteada de suspensão da ação penal, notadamente porque a audiência de instrução foi designada para o final de julho (daqui a 2 meses aproximadamente), sendo possível que o mérito do presente “habeas corpus” seja julgado antes do referido ato, tendo em vista seu rito célere. Sem prejuízo de renovação do pedido de suspensão, caso designada para data próxima. Assim, as teses defensivas devem ser apreciadas no mérito da impetração, inclusive porque impõem uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, a ser feita por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator